Tribunal: STF
Processo: ARE 716387
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizado especial. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional do tema.



    2. Agravo regimental não provido.